Tribunal: TJSP
Processo: 1029981-12.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Empreitada. Ação de cobrança de multa contratual cumulado com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Alegação de que houve descumprimento de cláusula contratual a ensejar a aplicação da multa, além da indenização por danos morais. Cláusula contratual expressa imputando ao réu providências quanto ao ao "Habite-se" e

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Empreitada. Ação de cobrança de multa contratual cumulado com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Alegação de que houve descumprimento de cláusula contratual a ensejar a aplicação da multa, além da indenização por danos morais. Cláusula contratual expressa imputando ao réu providências quanto ao ao "Habite-se" e "INSS" da obra no prazo de 60 dias a contar da assinatura do termo de entrega do imóvel, que se deu em 15/09/2021. Comprovação de cumprimento da obrigação quanto ao "Habite-se". Protocolo dentro do prazo legal. Morosidade do órgão público que não pode ser imputado ao réu. Recolhimento do INSS que se deu apenas em 25/03/2022. Multa de 10% aplicável ao caso por descumprimento de cláusula contratual. Dano moral não configurado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.